Tribunal: TCU
Processo: 044.384/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1238/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.384/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Joao Carlos Martins Valerio (XXX.038.978-XX); Lucas Anderson Bittencourt de Assis Lourdes (XXX.987.108-XX); Luiz Eduardo Eleuterio Rodrigues (XXX.978.928-XX); Marcelo Henrique Leandro Cordeiro (XXX.565.768-XX); Marco Aurelio de Moura Fernandes (XXX.973.728-XX); Marcos Antonio Molina Nunes (XXX.525.998-XX); Marcos Vinicius Gomes Barbosa (XXX.449.411-XX); Pedro Richard Vaz de Toledo Silva (XXX.603.358-XX); Victor Agnaldo de Lima Nogueira (XXX.803.238-XX); Wesley Fabricio de Oliveira (XXX.872.838-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.